Tribunal: TJSP
Processo: 1500248-02.2020.8.26.0547
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL Ameaça- Absolvição decretada pelo Juízo de Primeiro Grau – Recurso ministerial – Condenação pretendida – Improcedência– Circunstâncias fáticas da conduta não esclarecidas – Indícios obtidos em sede policial que não se confirmaram em juízo – Absolvição mantida – Apelo não provido.